Tribunal: TJPA
Processo: 0004141-69.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004141-69.2017.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA, MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MOISES AFONSO WANZELER, IRACY DE FREITAS NUNES, IVALDO PINHEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta sem resolução de mérito a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de ex-gestores municipais.

2. Os fatos relevantes. O ente municipal imputou aos réus a conduta omissiva de ausência de prestação de contas de recursos do FUNDEB referentes ao exercício de 2016. Após a vigência da Lei nº 14.230/2021, o autor foi intimado para emendar a petição inicial, porém limitou-se a reiterar a responsabilidade baseada exclusivamente nos cargos ocupados pelos demandados.

3. A decisão anterior. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sob o fundamento de que o autor não demonstrou probatoriamente indícios mínimos do dolo específico de ocultar irregularidades, requisito essencial para o recebimento da exordial sob a nova lei de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de demonstração do dolo específico de ocultar irregularidades na petição inicial de ação de improbidade administrativa por omissão na prestação de contas, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, autoriza o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989), assentou que a configuração dos atos de improbidade administrativa exige a comprovação de responsabilidade subjetiva com a presença do dolo, aplicando-se a revogação da modalidade culposa, trazida pela Lei nº 14.230/2021, aos atos praticados na vigência do texto anterior sem condenação transitada em julgado.

6. Com o advento da Lei nº 14.230/2021, o art. 11, inc. VI, da Lei nº 8.429/1992 passou a exigir expressamente o dolo específico de "ocultar irregularidades" para a tipificação da conduta de deixar de prestar contas.

7. A responsabilização do agente público atrelada unicamente ao mero exercício de competências públicas configura responsabilidade objetiva, o que é incompatível com o direito administrativo sancionador. Incumbe ao autor da ação apontar lastro indiciário mínimo que evidencie a intenção deliberada do agente de alcançar o fim ilícito, não havendo amparo legal para o reconhecimento de dolo presumido.

8. Inexistência de demonstração do elemento subjetivo pelo autor, mesmo após intimado para emendar a petição inicial, o que impõe a manutenção da sentença de indeferimento da exordial e extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A configuração de ato de improbidade administrativa por omissão na prestação de contas, sob a égide da Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração probatória do dolo específico de ocultar irregularidades.

2. A ausência de indicação de lastro probatório mínimo acerca do elemento subjetivo na petição inicial impõe o seu indeferimento, sendo vedada a responsabilização baseada em presunções decorrentes exclusivamente do exercício do cargo público".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 2º e 3º, 9º, 10, 11, inc. VI, 17, § 6º-B, e 17-C, § 1º; Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, art. 485, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizado pelo
recorrente
em desfavor de
IRACY DE FREITAS NUNES, IVALDO PINHEIRO RODRIGUES E MOISÉS AFONSO WANZELER
.

Em síntese da exordial, a demanda foi proposta no ano de 2017 sob a égide da redação original da Lei nº 8.429/1992. Na exordial, o ente municipal narrou que os requeridos, atuando na gestão municipal anterior na condição de ex-Prefeito, ex-Secretário de Educação e ex-Secretário de Finanças, respectivamente, omitiram-se no dever legal de realizar a prestação de contas dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) relativos ao exercício financeiro de 2016.

Sustentou o autor que a conduta omissiva inviabilizou o acesso do Município ao Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), acarretando severos prejuízos ao erário e à continuidade das políticas públicas educacionais, razão pela qual pugnou pela condenação solidária dos réus nas sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa.

No trâmite processual sobrevieram profundas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 no microssistema de tutela da probidade administrativa. Em observância ao novo regramento, o feito chegou a ser suspenso pelo prazo de 1 ano para que o Ministério Público manifestasse interesse no prosseguimento da demanda ajuizada pela Fazenda Pública, o que foi prontamente ratificado pelo
Parquet
de primeiro grau, com base na tese de legitimidade ativa concorrente firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Superada essa fase, o Juízo de piso também afastou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pela defesa técnica de um dos réus, alinhando-se ao entendimento da Suprema Corte acerca da irretroatividade do novo regime prescricional.

No que tange à angularização da relação processual, cumpre destacar que todos os 3 (três) requeridos foram devida e pessoalmente citados no curso da lide. Contudo, a despeito de todos os litisconsortes passivos terem sido regularmente integrados à demanda, transcorreu in albis o prazo legal para a apresentação de contestação, restando certificada nos autos a revelia dos réus.

Ato contínuo, considerando a necessidade de adequação da lide ao novo paradigma jurídico que extinguiu a modalidade culposa dos atos de improbidade, o magistrado singular determinou a intimação do Município autor para emendar a petição inicial, ordenando a individualização minuciosa das condutas e a demonstração dos elementos probatórios mínimos do dolo específico, sob pena de indeferimento.

O Município apresentou a respectiva emenda, reafirmando as responsabilidades inerentes aos cargos ocupados pelos réus e defendendo que o dolo específico e deliberado de ocultar informações demandaria regular dilação probatória, pugnando pela instrução processual com a oitiva de testemunhas e realização de perícia contábil.

Sobreveio, então, a sentença ora guerreada. O Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Fundamentou o julgador que o Município autor não logrou êxito em demonstrar o dolo específico exigido pela nova legislação, limitando-se a tecer alegações genéricas baseadas na responsabilidade atrelada aos cargos ocupados, não evidenciando a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, requisito essencial para o recebimento da peça vestibular.

Irresignado, o Município de Cametá interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação analítica adequada, aduzindo violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mérito, defende que a emenda cumpriu rigorosamente as determinações legais ao contextualizar as omissões e individualizar as condutas de acordo com os deveres de cada cargo.

Argumenta que a exigência de demonstração cabal do dolo específico na fase postulatória subverte a lógica do devido processo legal e impõe um ônus probatório impossível e desproporcional à Fazenda Pública, visto que o elemento subjetivo deveria ser objeto de esgotamento durante a instrução probatória.

Requer o provimento do apelo para anular ou reformar a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito e a aplicação dos efeitos da revelia aos apelados.

Mesmo intimados, os recorridos deixaram de apresentar contrararrazões ao recurso.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O órgão ministerial de cúpula destacou que, de acordo com o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.199 e a nova redação do art. 11, inciso VI, da Lei de Improbidade Administrativa, a omissão na prestação de contas exige o dolo específico de "ocultar irregularidades". Asseverou que o Município amparou seu pedido exclusivamente na responsabilização objetiva decorrente do cargo, sequer alegando na emenda a intenção específica de escamotear fraudes, razão pela qual considerou acertada a sentença terminativa.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Corte cinge-se em verificar o acerto da r. sentença que, após oportunizar a emenda à petição inicial, indeferiu a exordial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o Município de Cametá não logrou êxito em demonstrar o dolo específico exigido pela novel legislação de regência para a configuração de ato de improbidade administrativa.

No tocante ao assunto, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da irretroatividade e retroatividade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992 por meio do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843.989 (Tema 1.199), fixando as seguintes teses de repercussão geral:

Tema 1199/STF:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, mesmo em relação às regras de direito material alteradas pela Lei nº 14.230/2021, considerando a natureza essencialmente punitiva da Lei de Improbidade Administrativa e a inexistência de condenação com trânsito em julgado nestes autos, é certo que as alterações que beneficiam os réus devem ser aplicadas imediatamente.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, §4º, estabelece que
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos ímprobos e é regulada pela Lei nº 8.429/1992, que regulamentou o referido dispositivo constitucional.

Em seu conteúdo, a Lei classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (em sentido amplo) que: importem em enriquecimento ilícito (art. 9º), causem prejuízo ao erário (art. 10), e atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Ocorre que a nova Lei de Improbidade Administrativa traz disposições inovadoras sobre o dolo, não sendo despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei:

Art. 1º. (...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nesse mesmo contexto, o art. 17-C, §1º, da Lei nº 8.429/92 ainda estabelece que
"a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade"
. Especificamente quanto à conduta imputada aos réus nestes autos – a ausência de prestação de contas dos recursos do FUNDEB/2016 –, a novel legislação passou a exigir expressamente o dolo de escamotear fraudes, reescrevendo o art. 11, inciso VI, para punir a conduta de
"deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades"
.

Desta forma, é necessário que o arcabouço probatório existente nos autos, bem como a narrativa inicial delineada pelo autor, não apenas demonstre a ocorrência dos fatos, mas também caracterize o dolo do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade para atingir o fim ilícito.

No caso sub examine, conforme devidamente anotado pelo Juízo sentenciante e corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, o Município de Cametá, mesmo após intimado para emendar a exordial e adequá-la aos novos ditames legais, limitou-se a reiterar a responsabilidade dos réus de forma puramente objetiva, atrelando o suposto ato ímprobo ao simples fato de ocuparem os cargos de Prefeito, Secretário de Educação e Secretário de Finanças. Não houve a descrição, tampouco a demonstração mínima, de que a omissão na prestação de contas do FUNDEB se deu com o propósito deliberado de ocultar irregularidades prévias.

Em outros termos, para haver a responsabilização do agente é necessário que se demonstre o elemento subjetivo, sem embasar-se apenas em presunções de que o réu tenha agido com intenções espúrias à custa do erário. É indispensável a intenção de fraudar a lei, pois trata-se de condição subjetiva para que haja o enquadramento da conduta no ato de improbidade administrativa, que não pode ser confundido com qualquer conduta omissiva que revele mero descumprimento do dever funcional, a qual poderá ser punida administrativamente ou julgada irregular perante as Cortes de Contas.

Outrossim, a insurgência do Apelante baseia-se fortemente no instituto do
"dolo presumido"
, que se refere à construção teórica segundo a qual a intenção do agente público em causar dano ao erário ou violar princípios poderia ser inferida a partir da própria ilicitude ou irregularidade do ato praticado. Contudo, no contexto atual do Direito Administrativo brasileiro, especialmente após as severas reformas legislativas, a figura do dolo presumido não encontra qualquer amparo legal ou jurisprudencial. A evolução legislativa e a consolidação da jurisprudência dos tribunais superiores firmaram o entendimento de que a responsabilidade do agente público é estritamente subjetiva.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 897 de Repercussão Geral, já havia condicionado a imprescritibilidade das ações de ressarcimento à prática de um ato de improbidade doloso, indicando a necessidade de se perquirir e comprovar a intenção do agente. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem aplicado a nova legislação de forma retroativa para beneficiar os réus, reforçando que não há espaço para condenações ou mesmo persecuções por improbidade baseadas em imputações genéricas.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte, que já assentou a indispensabilidade do dolo específico na conduta de ausência de prestação de contas:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jakson Douglas Ferreira Gomes e pela Associação Cultural Bagaço de Cana contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 11, VI, da LIA, mas condenou os réus ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007, firmado com o Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, destinados à execução do projeto "Gestando Talentos", diante da ausência de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico e demonstração de dano ao erário, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento ao erário mesmo sem a comprovação de dolo ou de irregularidade na aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo a demonstração de dolo específico para configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive no art. 11, VI, que passou a ter rol taxativo.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou entendimento de que a nova exigência de dolo aplica-se retroativamente a processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado.

5.

A simples ausência de prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa sem prova de que o agente dispunha de condições para prestá-las e omitiu-se com a intenção de ocultar irregularidades.

6.

No caso concreto, não houve demonstração de dolo por parte dos apelantes nem comprovação de desvio de finalidade na execução do convênio ou de efetivo prejuízo ao erário.

7.

A ausência de dolo e de dano efetivo afasta a tipificação do ato de improbidade administrativa e, por consequência, a obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A caracterização de improbidade administrativa após a vigência da Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo específico.

2.

A omissão na prestação de contas só configura ato de improbidade se houver intenção deliberada de ocultar irregularidades.

3.

O dever de ressarcimento ao erário pressupõe a existência de dolo ou de efetivo prejuízo, cuja prova incumbe ao autor da ação.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 70, parágrafo único; Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 11, VI, e 12; CPC, art. 319, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199, j. 18.08.2022; STJ, REsp 1.512.085/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.08.2016; TJPA, ApCiv 0000127-39.2009.8.14.0136, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 01.04.2024; TJPA, ApCiv 0002383-11.2013.8.14.0072, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TRF1, AC 0026019-23.2010.4.01.3300, Rel. Juiz Federal Marllon Sousa, j. 07.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802478-31.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

Em suma, a responsabilização sancionadora em uma ação civil por ato de improbidade administrativa exige do autor da ação o ônus de provar – ou, ao menos, apontar lastro indiciário suficiente na exordial segundo o art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92 alterada pela Lei nº 12.230/2021 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA) – que o agente público atuou com a intenção deliberada de praticar a ilicitude. A presunção de dolo, por se assemelhar a uma forma de responsabilidade objetiva atrelada ao mero exercício do cargo, é incompatível com os princípios do direito administrativo sancionador, que visam proteger o gestor público contra acusações genéricas, distinguindo a desorganização ou o erro administrativo do ato efetivamente ímprobo.

Portanto, resta evidente a desnecessidade de reforma do julgado, ante a escorreita observância do Juízo singular sobre a legislação de regência e sua aplicação retroativa benéfica à hipótese dos autos, em absoluta consonância com o entendimento vinculante do STF e com a manifestação da Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 31/03/2026